Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705372-62.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TATIANE DE OLIVEIRA BATISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Responsabilidade objetiva do Estado – ESSURE - Indenização - Dano moral – Inexistência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova desnecessária - A responsabilidade civil do Estado, ainda quando objetiva, depende da comprovação do nexo de causalidade entre a sua ação/omissão e o dano, ausente no caso. Demanda improcedente. Recurso improvido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 226, §7o, 369, 373, inciso I e 464, §1o, todos do CPC; 1o, 5o e 10, §1o, estes da Lei 9.263/96; 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor; e 186 e 927, ambos do Código Civil. Para tanto, sustenta cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de produção de prova pericial, asseverando, ademais, que o acórdão recorrido chancelou a inobservância, por parte do recorrido, do direito de informação, além de comprovados os requisitos para a responsabilização do ente Distrital. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso LV, 37, §6o, 93, inciso IX, 196, 198, II e 226, § 7o, todos da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial, acerca do aludido cerceamento de defesa. Assevera que houve deficiência de fundamentação e ofensa ao direito constitucional ao planejamento familiar, ao direito à saúde e à responsabilização objetiva do Distrito Federal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 226, §7o, 369, 373, inciso I e 464, §1o, todos do CPC, porque “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp 2.045.133, relator Minsitro Marco Buzzi, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, quanto aos requisitos para a responsabilização do recorrido também demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa aos artigos 1o, 5o e 10, §1o, estes da Lei 9.263/96; e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a aludida falta de prequestionamento, o que pretende a recorrente, em verdade, é demonstrar o preenchimento dos requisitos para a responsabilização do recorrido, providência que demanda o reexame de matéria de fato e de prova, vedado em sede extraordinária à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012